Tribunal: TJBA
Processo: 8046989-73.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046989-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES DIAS

Advogado(s)
:
OTTAVIO ALVES GOES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
AUSÊNCIA DE PROVA DA PARIDADE,
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
NATUREZA GERAL E IRRESTRITA. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI)
E
ENQUADRAMENTO JUDICIAL. VERBAS DISTINTAS DO VENCIMENTO/SUBSÍDIO.
PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada, visando compelir o Secretário de Administração do Estado da Bahia a aplicar o Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, ao seu vencimento base, com reflexos nas demais verbas remuneratórias e pagamento das diferenças devidas desde a data da impetração.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o direito líquido e certo à percepção do vencimento/subsídio em valor não inferior ao Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, com base na jornada de 40 horas semanais, e sua extensão aos servidores inativos com direito à paridade, bem como a possibilidade de considerar apenas o vencimento básico, sem inclusão de vantagens pessoais ou VPNI.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva também não merece acolhimento, uma vez que compete ao Secretário de Administração a gestão da remuneração dos servidores estaduais (Decreto nº 12.431/2010).

4.

A
Impetrante em nenhum momento questiona o ato administrativo que reconheceu o seu direito à aposentação, mas sim o ato omissivo que deixou de implantar em seus proventos o valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério, que foi estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. Assim, como a Ação Mandamental se volta contra o ato omissivo da Administração em efetivar o correto pagamento do piso nacional do magistério, estamos diante de uma relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pelo que não há se falar em decadência.

5.
D
escabe a argumentação de o direito da parte Impetrante ter sido tragado pela prescrição, pois tal se dá apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio contados da data da propositura da ação, adequando-se, portanto, ao teor da Súmula 85 do STJ.

6
. O direito ao Piso Nacional do Magistério se estende aos inativos com direito à paridade, por se tratar de vantagem de caráter geral (RE 596.962, STF).

7
. A constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, no tocante à fixação do piso com base no vencimento e não na remuneração global, foi reconhecida pelo STF (ADI 4167).

8
. A VPNI não pode ser considerada para efeito de composição do piso salarial, pois a base deve ser exclusivamente o vencimento básico do cargo.

9
. A incidência da taxa SELIC como fator de correção a partir de 09/12/2021 está em consonância com a EC 113/2021 e com os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar
es rejeitadas.
Segurança concedida.

Tese de julgamento:

"1. O Piso Nacional do Magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, constitui vantagem de caráter geral e se estende aos servidores inativos com direito à paridade.2. O piso salarial deve incidir sobre o vencimento básico, desconsiderando-se parcelas de natureza pessoal ou transitória. 3. A correção monetária de créditos reconhecidos contra a Fazenda Pública deve observar, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC 41/2003, art. 7º; EC 47/2005; EC 113/2021; Lei nº 11.738/2008; CPC/2015, art. 99, §3º
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962 (Repercussão Geral); STF, ADI 4167; STJ, Tema 905; STF, Tema 810

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8046989-73.2024.8.05.0000
, em que é impetrante
MARIA DE LOURDES DIAS
e impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR as preliminares
e, no mérito,

CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das
Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA